Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0709912-27.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: ADRIANA ALVES CHAVES D E C I S Ã O NÃO É CASO DE PLANTÃO JUDICIAL Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, em face da satisfação da obrigação. A credora/apelada protocolou petição (ID 54912542), na qual alega que: 1) deve ser determinado o levantamento, em seu favor, dos valores depositados judicialmente; 2) nada justifica a retenção dos valores, pois incontroversos; 3) não é necessário que se aguarde o trânsito em julgado da sentença. Requer a expedição do alvará de levantamento. É o breve relatório. Verifico que o caso não se enquadra nas hipóteses restritas de plantão judicial, encontrando óbice no art. 3o, § 3o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que “Regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, in verbis: “Art. 3o (...) (...) § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Ante o exposto, deixo de apreciar o pedido formulado em sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator para apreciação do pedido liminar. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista